Tribunal: STF
Processo: ARE 1490647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. DATA BASE. LEI COMPLEMENTAR N. 276/2015. PARCELAMENTO. LEIS MUNICIPAIS Nº 10.291/2018 E 10.357/2019. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEPRECIAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. TEMA 19 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 565089). INAPLICABILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.



    1. A revisão da remuneração constitui correção da expressão nominal da remuneração, a fim de recompor o poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias, de modo que o parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos sem o implemento da correção monetária no ato do pagamento implica em danoso efeito de defasagem.



    2. A Lei Complementar Municipal nº 276/2015, estabeleceu a data de 1º de maio de cada ano para reposição inflacionária. Assim, escalonamento da reposição previsto nas Leis Municipais nº 10.291/2018 e 10.357/2019, comprometeu a finalidade do instituto ao deixar de considerar a inflação real decorrente do lançamento futuro, resultando na depreciação do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores.



    3. Destarte, a Constituição Federal em seu artigo 37, incisos X e XV assegura, aos ocupantes de cargos e empregos públicos, o direito ao reajuste geral anual e irredutibilidade dos seus vencimentos.



    4. A tese fixada no Tema 19 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565089, não se aplica aos casos em que a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores já estiverem previstos em Lei.



    5. Não cingindo-se a pretensão inicial ao aumento de vencimentos de servidor público, mas sim a efetivação de um direito ao qual faz jus, não há se falar em violação ao teor da Súmula Vinculante 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.



    6. Abstem-se da majoração da verba honorária, uma vez que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente